Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-72.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703611-72.2019.8.07.0004 RECORRENTE: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDA: LETÍCIA CASTRO OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. GESTAÇÃO EM ESTÁGIO AVANÇADO. MÁ-FÉ DA BENEFICIÁRIA NÃO DEMONSTRADA. Se não verificada a necessidade, para o deslinde da controvérsia, da produção das provas requeridas, não há que falar em cerceamento de defesa pela decisão que indeferiu o pedido. Existentes provas nos autos que demonstram que a consumidora, beneficiária do plano de saúde, apenas teve ciência da gestação em momento tardio, à ocasião de realização de exame de sangue motivado por outras queixas, resta afastada a alegação de fraude e má-fé ensejadoras da rescisão contratual perseguida pela operadora de plano de saúde. Em interpretação analógica do verbete sumular n° 609, do Superior Tribunal de Justiça, é igualmente ilícita a recusa de cobertura securitária com base em gestação se, no momento da contratação, não foram exigidos exames aptos a atestá-la, nem foi comprovada a ma-fé da segurada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, defendendo a possibilidade de rescisão contratual em face da comprovada má-fé praticada pela recorrida ao omitir gravidez preexistente à contratação do plano de saúde. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG e do TJGO, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) verifica-se que a má-fé projetada sobre a conduta da apelante não restou demonstrada. O contrato de saúde, na modalidade coletivo por adesão, foi assinado em 30.1.2019 (ID 24153596). De acordo com o documento de ID 24154033, está comprovado que a gravidez somente foi descoberta aos 7 meses de gestão por meio de exame de sangue realizado em 18.2.2019. Consta, ainda, que anteriormente à pactuação com a empresa/apelante, a apelada possuía o plano SAÚDE SIM, vinculado ao Sindicato das Secretárias, que posteriormente foi migrado, por questões de negociação do próprio sindicado, para o plano PREMIUM SAÚDE, o qual foi cancelado em 22.1.2019 (ID 24154063). Além disso, não há nos autos qualquer documento outro apto a comprovar a ciência da apelada quanto à gestação quando da assinatura do contrato firmado entre as partes, o que não pode ser presumido. Pelo contrário, observa-se do Cartão Gestante juntado ao ID 24154034, que foi registrado por profissional da saúde competente, conforme assinatura, que a gestação apenas foi descoberta aos 7 meses, em data posterior, portanto, à assinatura do contrato.” (ID 25130071 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1738122/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030